Tribunal: TJBA
Processo: 0302143-71.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302143-71.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAIRONE MATOS DE LIMA

Advogado(s)
:
ODEJANE LIMA FRANCO

APELADO: TATIANE ARAUJO GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESNECESSÁRIA A PROPRIEDADE DO BEM PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE DESPEJO, BASTA QUE O LOCADOR EXERÇA SUA POSSE. PRECEDENTES. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL DECLARADO VÁLIDO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA ENTRE AS PARTES. CONTRATO DE DESPEJO VÁLIDO. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS NÃO COMPROVADO PELA APELADA. PRESCRIÇÃO NÃO INCIDENTE SOBRE A RELAÇÃO CONTRATUAL. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE COISA JULGADA E CARÊNCIA DE AÇÃO. DE OFÍCIO, DECLARADA A ILEGITIMIDADE DE EVANALDO ALVES DE SOUZA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO POR NÃO SER PARTE NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR A RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E DECRETAR O DESPEJO DA APELADA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Trata-se de apelação interposta por
TAIRONE MATOS DE LIMA

contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que nos autos da Ação de Despejo c/c cobrança de aluguéis com pedido liminar ou antecipação de tutela nº 0302143-71.2013.8.05.0080 proposta contra
TATIANE ARAÚJO GONÇALVES
e
EVANALDO ALVES DE SOUZA
, julgou improcedente o pedido de despejo com fulcro no art. 487, I, do CPC e declarou nula a cessão de crédito, condenando o Autor ao pagamento de custas.

A questão discutida nos autos cinge-se à necessidade de desocupação do imóvel, pelos Apelados, em razão da inadimplência dos mesmos desde 30/09/2005 até a data atual.

Antes de adentrar o mérito, porém, torna-se necessário o esclarecimento de algumas questões, a saber:

1. Do contrato de cessão de direito sobre imóveis

(ID 120076711/ 120076712).

Da leitura dos autos de origem, depreende-se que no dia 27/09/2005 o Sr.
EDGARD MIRANDA FALCÃO
, representado por Tônia Maria Carneiro Falcão, celebrou com
TAIRONE MATOS DE LIMA
contrato de cessão de direito sobre o imóvel localizado na Rua Arivaldo de Carvalho n.º 872, Bairro Sobradinho, Feira de Santana (BA), oriundo de um formal de partilha extraído do processo de inventário n.º 764/91 (911700579/2001) que tramitou junto à 1ª Vara de Família de Feira de Santana (BA).

Que no aludido contrato de cessão o Sr. Edgard cedeu ao Sr. Tairone a posse do imóvel, consoante cláusulas 2 e 4 do documento, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à época.

2. Do contrato de locação (ID 120076717).

O contrato de locação foi celebrado no dia 30.09.2005 com duração até 30.01.2006 (quatro meses) entre o Sr. Tairone Matos de Lima e a Sra. Tatiane Araújo Gonçalves, tendo por objeto o imóvel na Rua Arivaldo de Carvalho n.º 872, Bairro Sobradinho, Feira de Santana (BA) sem fiador, sem caução e sem seguro fiança locatícia.

Pedido da ação de despejo (ID 120076327): Pagamento dos aluguéis inadimplidos relativos ao período de 30/09/2005 aos dias atuais e pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, além da citação dos requeridos.

Pedido da contestação (ID 120076892): Seja preliminarmente decretada a extinção do processo sem resolução do mérito face a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; por não concorrer qualquer condição da ação como a possibilidade jurídica do pedido e também coisa julgada, carência de ação e prescrição dos supostos aluguéis, quanto ao mérito, que seja julgada improcedente a ação.

Pois bem. Passo ao enfrentamento das preliminares suscitadas, por capítulos.

Da leitura
da sentença vergastada
(ID 158304393), torna-se possível concluir, com as devidas vênias, que houve julgamento
ultra petita
, uma vez que decidiu, de ofício, declarar a nulidade do contrato de cessão de direito sobre imóveis (ID 120076711/120076712) celebrado entre o Sr. Edgard Miranda Falcão e o Sr. TAIRONE MATOS DE LIMA sem que nenhuma das partes o requeresse e sem que fosse uma questão de ordem pública, uma vez que a cessão de direitos sobre um imóvel é de natureza predominantemente de direito privado, sendo celebrada por pessoas físicas maiores e capazes.

Portanto, reforma-se a sentença para declarar a validade do contrato de cessão de direito sobre imóveis (ID 120076711/120076712).

No que tange à preliminar de coisa julgada, rejeito-a, porque a sentença do processo de n° 050.2010.015.583-2 que tramitou no Juizado Especial Cível não analisou o mérito, sendo extinto o processo por incompetência absoluta, o que impede a formação da coisa julgada, permitindo ao Autor o ajuizamento de nova ação, conforme art. 486, caput, do CPC: “O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.”

Com relação à carência de ação, de igual maneira rejeito-a, tendo em vista que o Apelante era possuidor do imóvel (posseiro) à época da celebração do contrato de locação com a Apelada (em razão do contrato de cessão de direitos) e, como tal, torna-se possível sim, que o mero possuidor do imóvel figure como locador.

De acordo com o art. 565 do Código Civil de 2022, para que se caracterize a relação de locação é suficiente que uma das partes se obrigue à ceder à outra, por tempo determinado, ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição – sendo este o caso dos autos.

Neste sentido, colhe-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CIVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. A concessão do benefício da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não disponha de condições para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Hipótese em que não há elementos nos autos a infirmar a declaração de pobreza firmada pela parte postulante à concessão do benefício.
Para que se caracterize a relação de locação, presente o disposto no art. 565 do Código Civil de 2002, basta que uma das partes se obrigue a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.
O locador não é, necessariamente, o proprietário da coisa locada, pois o contrato de locação se perfectibiliza pela transferência da posse, e não do domínio. Daí dizer-se em sede doutrinária que podem figurar como locador, entre outros, o proprietário do imóvel, o promissário comprador ou cessionário, o usufrutuário, o possuidor, o fiduciário e até o próprio locatário, se autorizado pelo locador a sublocar.
Alegada realização de benfeitorias não comprovadas no caso. Locativos devidos nos termos do contrato de fl. 06. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE
.
(TJ-RS - AC: 70048255426 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 28/06/2012, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2012) (Grifo nosso)

No que diz respeito à alegação de prescrição, os Apelados suscitaram a prescrição dos aluguéis cobrados, tendo em vista que já havia se passado mais de 3 anos (prazo prescricional).

No caso dos autos o Apelante busca cobrar dos Réus os aluguéis referentes ao período de Setembro/2005, até o momento de ajuizamento desta ação.

Entretanto, houve ajuizamento de demanda no Juizado Especial Cível em 26 de Fevereiro de 2010.

De acordo com a intelecção dos Apelados, os aluguéis de setembro de 2005 até setembro de 2006 encontravam-se prescritos, restando ao Apelante buscar a cobrança apenas dos aluguéis vencidos a partir do ano de 2007.

Com todas as venias, entendo que a a cobrança dos aluguéis vencidos nos anos de 2005 e 2006 não se encontra prescrita, tendo em vista a interrupção do prazo prescricional que ocorreu quando foi ajuizada ação no Juizado Especial em fevereiro de 2010.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 02 de Maio de 2013 e que a prescrição para cobrança de aluguel ocorreria em 2014, verifica-se portanto, que a pretensão do Apelante não está prescrita, motivo pelo qual afasta-se esta prejudicial de mérito - prescrição.

Chamando o feito à ordem e deixando-a apto para o exame de mérito, de ofício, declaro a ilegitimidade de EVANALDO ALVES DE SOUZA figurar no pólo passivo da ação uma vez que o contrato de locação foi celebrado somente entre o Apelante TAIRONE e a Apelada TATIANE.

Ultrapassadas as preliminares, passo ao exame de mérito.

Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis proposta por
TAIRONE MATOS DE LIMA
contra
TATIANE ARAÚJO GONÇALVES,
narrando o autor, na exordial, que em 30.09.2005 celebrou contrato de locação com a Apelada (ID 120087617 autos de origem), tendo a mesma permanecido no imóvel até a presente data, inadimplente, necessitando o Apelante socorrer-se do Poder Judiciário para ter seu direito assegurado.

A demanda veio instruída com cópia do contrato de locação, memória de cálculo, dentre outros documentos.

Infere-se da memória de cálculo que os aluguéis, no valor mensal inicial de R$ 250,00, deixou de ser pago em 30/01/2006, de acordo com a planilha de cálculos constante no ID 28638940 a ID 28638943, sendo devido ao Apelante o valor de R$ 40.271,14 (quarenta mil duzentos e setenta e um reais e quatorze centavos) em 02/05/2013.

Restando comprovado, nos autos, a validade do contrato de aluguel celebrado entre
TAIRONE MATOS DE LIMA
e
TATIANE ARAÚJO GONÇALVES
e o não pagamento das parcelas cobradas em juízo por parte da Apelada, hei por bem reformar a sentença guerreada, para
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para determinar a rescisão do contrato de locação celebrado (ID 120087617 autos de origem),

decretar o despejo da locatária no prazo de 30 (trinta) dias condenando-a ao pagamento dos aluguéis em atraso de

30/01/2006 até a data da desocupação do bem, declarando, de ofício, a ilegitimidade de
EVANALDO ALVES DE SOUZA
para figurar no polo passivo da ação, afastando as preliminares de coisa julgada, de carência de ação e de prescrição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0302143-71.2013.8.05.0080
, em que figuram como apelante
TAIRONE MATOS DE LIMA

e apelados
TATIANE ARAÚJO GONÇALVES e EVANALDO ALVES DE SOUZA
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO

para determinar a rescisão do contrato de locação celebrado (ID 120087617 autos de origem), decretar o despejo da locatária no prazo de 30 (trinta) dias condenando-a ao pagamento dos aluguéis em atraso de 30/01/2006 até a data da desocupação do bem, declarando, de ofício, a ilegitimidade de
EVANALDO ALVES DE SOUZA
para figurar no polo passivo da ação e afastando as preliminares de coisa julgada, de carência de ação e a impeditiva de mérito de prescrição,

e assim o fazem pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR